Tribunal: TJMT
Processo: 1009605-96.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009605-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (AGRAVADO), 41.141.464 RAMON HONDA SILVA - CNPJ: 41.141.464/0001-03 (AGRAVADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofícios para requisição de informações a diversos órgãos, com o intuito de corroborar alegação de inconsistências no trajeto informado do veículo sinistrado em ação securitária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático de não conhecimento do agravo de instrumento está em conformidade com a legislação processual vigente; e (ii) verificar se a decisão que indefere produção de prova documental mediante expedição de ofícios comporta agravo de instrumento, seja por enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático que não conheceu do agravo de instrumento encontra amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 51, I-B, do Regimento Interno do Tribunal, que conferem ao relator a competência para não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, tratando-se de matéria de ordem pública e pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade.

4. O sistema processual instituído pelo CPC/2015 adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, abandonando a recorribilidade ampla e irrestrita das decisões interlocutórias que vigorava no regime anterior, com o objetivo de privilegiar a duração razoável do processo e evitar a interrupção constante da marcha processual.

5. A decisão que indefere produção de prova documental mediante expedição de ofícios não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, e não se verifica a "urgência qualificada" necessária para aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ, pois eventual alegação de cerceamento de defesa poderá ser apreciada em sede de apelação e, caso acolhida, resultará na anulação da sentença e reabertura da fase instrutória, conforme previsão expressa do art. 1.009, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova documental mediante expedição de ofícios, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, firmada no Tema 988 do STJ, não se aplica quando inexistente a urgência qualificada, entendida como aquela que torna absolutamente inútil o julgamento posterior da questão em sede de apelação.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, 1.009, § 1º, 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 988; TJ-DF 0748254-88.2023.8.07.0000; TJ-SP - AI: 2067487-16.2024.8.26.0000; TJ-MG - AI: 26381632620238130000; TJ-RJ - AI: 00226746420238190000; TJRS - AI: 50685329120248217000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso, por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco restar demonstrada urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática proferida não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo singular que indeferiu o pedido de produção de prova documental (expedição de ofício para requisição de informações) de modo indevido. Sustenta que não há, no presente caso, hipótese alguma que sujeite o processo a julgamento monocrático nos termos do art. 932, IV, do CPC, uma vez que o recurso não é contrário à súmula do STF/STJ ou do próprio tribunal, nem a acórdão proferido em julgamento repetitivo, tampouco a entendimento firmado em Incidente de Assunção de Competência ou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Ademais, argumenta que há evidente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, ensejando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme Tema Repetitivo 988 do STJ.

Defende que a produção de prova documental é imprescindível para corroborar a ocorrência do sinistro alegado pela parte contrária, tendo em vista que a seguradora realizou levantamentos que indicaram inconsistências no trajeto informado do veículo sinistrado, não sendo visto em nenhum dos pontos de monitoramento existentes (PRE, PRF e praça pedágio). Por fim, requer que seja oportunizado o juízo de retratação pelo Relator ou, caso não haja retratação, que o agravo interno seja provido para conhecer do Agravo de Instrumento e reformar a decisão recorrida, deferindo a expedição de ofícios aos órgãos competentes.

Contrarrazões apresentadas em id. 288488891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso de agravo interno merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso, por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco restar demonstrada urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

De início, cumpre esclarecer que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento foi proferida com estrito amparo na legislação processual vigente, em especial no disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que estabelece claramente:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. (destaquei).

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 51, I-B, confere ao relator a competência para não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A questão central que se impõe como prejudicial ao exame de mérito do agravo de instrumento é o seu cabimento, matéria de ordem pública e pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade, que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme pacífica jurisprudência.

Não há, portanto, qualquer irregularidade no julgamento monocrático realizado, uma vez que a decisão recorrida examinou precisamente a admissibilidade do recurso, concluindo pelo seu não conhecimento em razão de não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, tampouco apresentar a urgência qualificada que autorizaria a aplicação da taxatividade mitigada, nos termos do Tema 988 do STJ.

No mérito propriamente dito, a parte agravante insurge-se contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofícios para requisição de informações a diversos órgãos.

Como é cediço, a sistemática recursal implementada pelo Código de Processo Civil de 2015 representou substancial modificação quanto à recorribilidade das decisões interlocutórias. Enquanto no regime anterior (CPC/1973) vigorava o princípio da recorribilidade ampla e irrestrita das decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento, o legislador de 2015 optou deliberadamente por estabelecer um rol taxativo de hipóteses de cabimento desse recurso.

Essa opção legislativa possui clara finalidade: privilegiar a duração razoável do processo, evitando a interrupção constante da marcha processual com sucessivos recursos contra decisões proferidas no curso do procedimento. Com efeito, o art. 1.015 do CPC/2015 elenca expressamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não figurando entre elas a decisão que indefere a produção de prova documental ou a expedição de ofícios para requisição de informações.

O agravante sustenta, contudo, que seria aplicável ao caso a tese da "taxatividade mitigada" firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 988, que estabeleceu: "
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

Ocorre que, para aplicação da referida tese,
é imprescindível a demonstração da urgência qualificada
, entendida como aquela que torna absolutamente inútil o julgamento posterior da questão em sede de apelação. Não basta a mera conveniência ou a preferência da parte por ver sua irresignação imediatamente apreciada. É necessário demonstrar que a espera pelo julgamento da apelação esvaziaria por completo a utilidade da decisão.

No caso em análise, o agravante defende que a urgência estaria caracterizada pela necessidade de produção da prova documental antes da prolação da sentença, sob pena de cerceamento de defesa e eventual nulidade do julgado.

Contudo, tal argumento não se sustenta.

O sistema processual vigente prevê expressamente que as questões decididas na fase de conhecimento, se não recorríveis de imediato por agravo de instrumento, não são alcançadas pela preclusão e poderão ser suscitadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento,
se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação
, eventualmente interposta contra a decisão final,
ou nas contrarrazões
. (destaquei).

Assim, eventual alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova poderá ser devidamente apreciada em sede de apelação e, caso acolhida, resultará na anulação da sentença e consequente reabertura da fase instrutória para produção da prova tida por essencial. Trata-se de sistemática que, longe de prejudicar a parte, apenas posterga a análise da questão para momento oportuno.

Não se verifica, portanto, a "urgência qualificada" a que se refere o precedente do STJ, pois o julgamento posterior da questão em sede de apelação não será inútil – ao contrário, poderá garantir à parte exatamente o que ela pretende, isto é, a produção da prova requerida.

A jurisprudência de diversos tribunais pátrios é pacífica quanto ao não cabimento de agravo de instrumento contra decisões que indeferem produção de provas ou expedição de ofícios, justamente porque tais decisões podem ser eficazmente impugnadas em sede de apelação. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio,
não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial.
2. Embora o Tema 988 do STJ tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015 do CPC/15, e, não constatada urgência que imponha o exame da questão por essa via recursal, não há fundamento para o seu conhecimento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido”. (TJ-DF 0748254-88.2023.8 .07.0000 1839793, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 05/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2024 - destaquei).

“Recurso – Agravo de Instrumento – Decisão agravada – Ação de indenização por benfeitorias –
Expedição de ofício para lojas de materiais de construção para obtenção de notas fiscais - Indeferimento. É inadmissível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofício para lojas de materiais de construção visando obter notas fiscais de produtos adquiridos, mormente quando inexistente demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em razões ou contrarrazões de apelação.
Recurso não conhecido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2067487-16 .2024.8.26.0000 Pompéia, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DECISÃO A QUO QUE INDEFERE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO NÃO CONSTANTE NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA QUE CARACTERIZE A INUTILIDADE DO JULGAMENTO DO PEDIDO EM SEDE DE APELAÇÃO - INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ.
I - As hipóteses de interposição de agravo de instrumento são taxativas, sendo impugnadas pelo referido recurso apenas as decisões interlocutórias expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. II -
A decisão de primeira instância que indefere a expedição de ofício não desafia a interposição de agravo de instrumento, sobretudo quando não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação (Tema nº 988 do STJ)
. III - Recurso não conhecido”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26381632620238130000, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios. 2. Decisão agravada que não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC. 3. Mitigação da taxatividade em caso de urgência, a que se refere o REsp 1704520/MT, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, que não se amolda à hipótese dos autos. Precedentes deste TJRJ e desta Câmara. 4. Não conhecimento do recurso”. (TJ-RJ - AI: 00226746420238190000 202300231280, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 04/04/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 05/04/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, COM PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CREA/RS, CINDAPA, RGE SUL E CONSTRUTORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA ENTRE AS HIPÓTESES ADMITIDAS PELO ATUAL ENTENDIMENTO DA TAXATIVAMENTE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DEFINIÇÃO DO TEMA 988 PELO STJ.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Tratando-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de expedição de ofícios ao CREA/RS, CINDAPA, RGE Sul e Construtora, para averiguar o patrimônio e situação financeira do demadado, não configurada hipótese admitida pelo atual entendimento da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC na definição do Tema 988 pelo STJ, o recurso desatente requisito extrínseco, não devendo ser conhecido no ponto, tendo em vista que se mostra manifestamente inadmissível
, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precedentes do TJRS e STJ. Agravo interno desprovido”. (Agravo de Instrumento, Nº 50685329120248217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-06-2024 - destaquei).

A decisão ora agravada, portanto, está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial predominante acerca da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025